Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600252-55.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
05/05/2025
Número: 0600252-55.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 08/12/2024
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600252-
55.2024.6.16.0099, que diante da irregularidade da não abertura da conta bancária para
movimentação de recursos de campanha (outros Recursos), em descumprimento aos artigos 3º,
inciso I, alínea "c" e 8º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas
apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro do município de Congonhinhas, referente às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019. Por conta da desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74, § 7º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, determinou a suspensão do repasse de quotas do fundo partidário
pelo prazo de 3 (três) meses, do ano seguinte ao trânsito em julgado da prestação de contas.
(Prestação de Contas Eleitorais do Partido Socialista Brasileiro - PSB, do município de
Congonhinhas/PR, referente às Eleições Municipais de 2024, desaprovadas pois o partido deixou
de abrir a conta bancária para a movimentação de recursos de campanha (outros recursos), em
descumprimento aos artigos 3º, inciso I, alínea "c" e 8º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e, via de
consequência, deixou de apresentar extratos bancários relacionados a esta conta bancária,
dificultando a análise das contas. PARTIDO POLÍTICO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483831
05/05/2025
16:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44483831 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095415700000043426542
Número do documento: 25050516095415700000043426542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:41:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.900

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600252-
55.2024.6.16.0099 – Congonhinhas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE:
PARTIDO
SOCIALISTA
BRASILEIRO
-
COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA
PARA
DOAÇÕES
DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto pelo partido
PSB de Congonhinhas contra decisão que
desaprovou suas contas referentes às
eleições de 2024, em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica para
a movimentação de recursos privados de
campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária
específica
compromete
a
regularidade das contas partidárias; e (ii)
avaliar se a inexistência de movimentação

Num. 44483831 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095415700000043426542
Número do documento: 25050516095415700000043426542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:41:16
financeira,
declarada
pelo
partido,
é
suficiente para suprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de conta bancária específica é
obrigatória para partidos políticos, conforme
o artigo 3º, inciso II, alínea "c", e o artigo 8º
da Resolução TSE nº 23.607/2019, ainda
que
não
haja
arrecadação
ou
movimentação financeira.
4. A exigência da conta bancária busca
garantir a transparência e permitir a
fiscalização dos recursos pela Justiça
Eleitoral, sendo irrelevante a alegação de
inexistência de movimentação financeira.
5. A ausência da conta bancária inviabiliza
a comprovação da não movimentação
financeira, comprometendo a regularidade e
a confiabilidade das contas apresentadas.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) reconhece que a
não abertura de conta bancária específica
configura irregularidade grave, ensejando a
desaprovação
das
contas,
independentemente
da
ausência
de
movimentação financeira.
7. No caso concreto, o partido PSB de
Congonhinhas não cumpriu a obrigação
legal de abertura da conta, razão pela qual
a desaprovação das contas deve ser
mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária
específica, exigida pelo artigo 3º, inciso II,
alínea "c", e pelo artigo 8º da Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
configura
irregularidade grave que compromete a
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral,

Num. 44483831 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095415700000043426542
Número do documento: 25050516095415700000043426542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:41:16
ensejando a desaprovação das contas,
independentemente
da
existência
de
movimentação financeira.
2.
A
declaração
de
inexistência
de
movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade
de
abertura
de
conta
bancária específica.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 3º, II, "c", e 8º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do partido PSB, órgão municipal de
Congonhinhas nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 442649783), ao fundamento de
ausência de abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de campanha.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44264987), aduzindo, em síntese, que a irregularidade
em questão deve ser considerada mera impropriedade formal, visto que não houve
movimentação financeira além dos valores destinados à campanha majoritária, já devidamente
contabilizados. Sustenta, ainda, que a Justiça Eleitoral possui outros meios para fiscalizar a
movimentação financeira dos partidos, como os extratos eletrônicos enviados pelas instituições
financeiras.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44293047).
É o relatório.

VOTO

Num. 44483831 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095415700000043426542
Número do documento: 25050516095415700000043426542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:41:16
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 29/11/2024 (id. 44264984) e as
razões foram protocoladas em 02/12/2024 (id. 44264987).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
No caso posto a julgamento, as contas foram desaprovadas em razão da ausência de abertura de conta
bancária específica para a movimentação de recursos doados para a campanha (Outros Recursos).
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que a irregularidade em questão deve ser considerada
mera impropriedade formal, visto que não houve movimentação financeira além dos valores
destinados à campanha majoritária, já devidamente contabilizados. Sustenta, ainda, que a Justiça
Eleitoral possui outros meios para fiscalizar a movimentação financeira dos partidos, como os
extratos eletrônicos enviados pelas instituições financeiras.
O recurso não prospera.
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
II - para partidos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea
c do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais
dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às
"Doações para Campanha".
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha” até o dia 15 de
agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições. (Vide, para as eleições
de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III) (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

Num. 44483831 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095415700000043426542
Número do documento: 25050516095415700000043426542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:41:16
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024) [não destacado no
original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está
previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) [não destacado no original]
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, ao menos em ano eleitoral, é
sempre obrigatória aos partidos políticos, uma vez que não se enquadram nas exceções previstas
na resolução.
As contas destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são
obrigatórias na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários.
Sem a abertura da conta, não há registros seguros da movimentação financeira privada
relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas na espécie.

Num. 44483831 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095415700000043426542
Número do documento: 25050516095415700000043426542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:41:16
(...) [TSE, AgR-AREspE 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária
e,consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
6. Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...) [TRE-PR, REl 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Especificamente para as eleições de 2024, o entendimento se mantém, conforme aponta o
recente julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

Num. 44483831 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095415700000043426542
Número do documento: 25050516095415700000043426542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:41:16
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista
- PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024, julgadas desaprovadas em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta bancária
específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar se a inexistência de
movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente para suprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos, conforme o artigo
3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de
movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos de
campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de movimentação
financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica constitui
irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, independentemente da
declaração de ausência de movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea
"c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica.
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060022912,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
19/12/2024]
Assim, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "outros recursos"
ou "doações para campanha" - é sempre obrigatória ao partido político, ainda que para comprovar
a ausência de movimentação, e não tendo o recorrente cumprido essa obrigação a desaprovação
é medida de rigor.
Portanto, é o caso de manter hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas do partido
nas eleições de 2024.

Num. 44483831 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095415700000043426542
Número do documento: 25050516095415700000043426542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:41:16

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600252-
55.2024.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
Advogado do RECORRENTE: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025